Tribunal: TJMT
Processo: 1017382-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017382-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERISTON PIZZOLATTO - CPF: 000.698.351-01 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CLAUDINEI FALK - CPF: 990.556.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - NÃO CONFIGURADA – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Frustrada a intimação no executado realizado no endereço indicado no contrato, assim como as demais tentativas em locais diversos, mostra-se evidente o esgotamento das diligências para localização do devedor recorrente e, portanto, válida a intimação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017382-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CLERISTON PIZZOLATTO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença da ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial n. 1005478-14.2019.8.11.0037 - 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cleriston Pizzolatto de decisão que no Cumprimento de Sentença da ação de execução por quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Médio Leste de Mato Grosso-SICOOB Primavera MT,
rejeitou
o pedido vertido na Exceção de Pré-executividade apresentada pelo executado agravante, para que fosse reconhecida a nulidade da citação editalícia.

O agravante, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

argui a nulidade da citação editalícia, porque não teriam sido esgotados todos os meios possíveis na tentativa de localização do executado.

Ressalta que a citação por edital é medida excepcional e subsidiária, utilizada depois de esgotadas outras maneiras de localização da parte, que no caso não foram resguardadas as garantias processuais.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e determinar a citação pessoal nos endereços indicados.

Sem pedido de liminar para o recurso.

A contraminuta foi apresentada no Id. 144480672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a nulidade da intimação por edital do executado agravante para dar ciência do início do cumprimento de sentença.

A lide advém da suposta inadimplência do Contrato de empréstimo, representado pela Cédula de Crédito Bancário CCB n. 115804, no valor de R$ 310.000,00 e do Contrato de empréstimo, representado pela Cédula de Crédito Bancário CCB n. 118509, no valor de R$ 500.000,00.

Consta que as partes firmaram acordo e que foi homologado por sentença, todavia, o pacto não foi cumprido pelos executados, o que motivou a conversão do feito em cumprimento de sentença (Id. 29215251 - pág. 1 – autos de origem).

Nota-se que foi expedida carta de intimação do executado agravado Cleriston Pizzolatto para ser cumprida no endereço constante do contrato: “Rua Gariroba, 42, Buritis, Primavera do Leste/MT - CEP: 78850-000”. Todavia, o AR retornou com a informação “mudou-se” (Id. 29764000 – pag. 1 – autos de origem)

Em manifestação, a exequente agravado informou novos endereços, todavia, os AR das cartas de intimação também retornaram negativos.

Verifica-se ainda que foram reiterados os endereços e pleiteada a intimação por Oficial de Justiça nos novos endereços declinados e, novamente, foi certificado a impossibilidade de intimar o executado.

Registra-se, houveram tentativas infrutíferas de localizar o executado agravante em
4 (quatro) outros novos endereços
, como se vê da certidão do Oficial de Justiça (Id. 41754916 - pág. 1 – autos de origem).

Posteriormente, foi informado outro novo endereço e requerida a intimação por Oficial de Justiça, cuja tentativa novamente restou infrutífera (Id. 60364724 - pág. 1 – autos de origem).

Veja-se que foi determinada a realização de pesquisas por endereço nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD e encontrado endereços já declinados pelo exequente e outro diverso, que se encontra incompleto e impossibilita a diligência. Dessa forma, foi requerida intimação por edital, o que deferido pelo Juízo (Id. 58937461 - pág. 1 – autos de origem).

Dessa forma, diante de todo o processado, tem-se por esgotadas as vias para a localização do executado, que se encontra em lugar ignorado. Logo, não cabe falar em nulidade da intimação via edital, conforme bem consignou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“No caso dos autos, a manifestação da excipiente é no sentido de que a citação por edital seria nula, já que não teriam se esgotados todos os meios de localização, sendo que há endereços ainda não diligenciados.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, vez que a citação por edital só ocorreu após diversas tentativas de localização da parte devedora, inclusive com buscas nos sistemas conveniados ao nosso tribunal.

Nos termos do artigo 256, II, do Código de Processo Civil, farse-á a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação da parte, nada obsta que esta seja feita por edital”.

Assim, frustrada a intimação no executado realizado no endereço indicado no contrato, assim como as demais tentativas em locais diversos, mostra-se evidente o esgotamento das diligências para localização do devedor recorrente e, portanto, válida a intimação por edital, com amparo no art. 256 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PESSOA JURÍDICA – MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - TEORIA DA APARÊNCIA – CITAÇÃO VÁLIDA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, considera válida a citação realizada na pessoa do funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem quaisquer ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

(N.U 1045522-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Dessa forma, correta a decisão impugnada, porquanto impõe-se a manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022